Tribunal: TJDFT
Processo: 0004825-66.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INSULTO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Em relação de consumo o fornecedor tem legitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda em que se pleiteia indenização por ofensa de funcionário realizada no estabelecimento da empresa.
2. Constatada que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados é objetiva (artigo 14 do CDC), sendo necessária, para a configuração do dever de indenizar, a verificação de conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
3. A conduta de ofender cliente, na prestação do serviço contratado, viola direitos da personalidade do consumidor, sobretudo a sua integridade psíquica e enseja o dever de indenizar por danos morais.
4. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
5. Recursos conhecidos e não providos.